Tribunal: TJDFT
Processo: 0702229-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0702229-22.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL GUSTAVO MOTTA III AGRAVADO: PAULO GOMES FERNANDES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL GUSTAVO MOTTA III contra a r. decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial que move em desfavor de PAULO GOMES FERNANDES (proc. no 0705717-07.2019.8.07.0004), na qual a MM. Juíza a quo não recebeu o pedido de inclusão das parcelas vencidas e vincendas no curso da execução em tela, fundada em taxas condominiais inadimplidas, determinando a apresentação de planilha de débitos sem a inclusão das taxas que se venceram no curso da demanda. Em preliminar, o agravante suscita preclusão pro judicato, porquanto sustenta que tal pedido constou expressamente tanto na peça vestibular, quanto na emenda posteriormente apresentada, sendo recebida sem qualquer ressalva. No mérito, entende que a r. decisão agravada merece reforma pelos seguintes fundamentos: a) que a legislação processual permite a inclusão de prestações sucessivas no curso da demanda enquanto perdurar a obrigação, a teor do art. 323 do CPC, aplicado subsidiariamente ao processo de execução por força do parágrafo único do art. 771 do mesmo diploma legal; b) que todos os atos praticados, inclusive as planilhas anteriores que já mostravam as taxas que se venceram no curso da demanda devem ser aproveitadas, em atenção ao princípio da instrumentalidade das formas; c) que a exclusão das referidas taxas fere os princípios da celeridade e da economia processual; d) que tanto a jurisprudência deste e. Tribunal quanto a do e. STJ acatam a inclusão das taxas condominiais vencidas no curso do feito executivo, sem considerá-la uma afronta à liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo exequendo. Colaciona julgados a embasar sua tese. Tece considerações acerca da presença da probabilidade do direito e do perigo de dano para a concessão da tutela vindicada. Requer, assim, o acolhimento da preliminar de preclusão pro judicato para que a r. decisão agravada seja cassada na parte em que determinou ao exequente/agravante a apresentação de nova planilha sem incidência das taxas condominiais que venceram e vencerem no curso da demanda; a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o prosseguimento do feito principal com a inclusão das taxas que vencidas e a vencerem no curso da demanda. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, confirmando-se a medida liminar. Preparo regular ID 14041204. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Da preliminar de preclusão pro judicato: Com efeito, o art. 505 do CPC veda que o magistrado reaprecie questões anteriormente decididas, contudo, a preclusão pro judicato não é absoluta, não se admitindo que o julgador prossiga nos atos executórios em desacordo com o título executivo. Destarte, entendendo o magistrado que a planilha apresentada pelo credor encontra-se em desacordo com o título executivo, como ocorreu na hipótese dos autos, não há falar-se em preclusão pro judicato. Rejeito a preliminar. Quanto à questão de fundo, observo a ausência do requisito de risco de dano grave a autorizar a concessão da tutela recursal, nos termos do parágrafo único do art. 995 c/c art. 1.019, I, ambos do CPC. Do exame aos documentos juntados ao presente recurso, vê-se que do devedor, após a sua citação, compareceu aos autos e, com supedâneo no art. 916 do CPC, reconheceu o crédito do exequente e depositou a quantia que entendeu corresponder a trinta por cento do valor executado, requerendo, ainda, o parcelamento do restante atualizado em 6 (seis) parcelas mensais. Consta dos autos, ainda, que o devedor adimpliu 2 (duas) parcelas. Dentro desse quadrante, observa-se que o valor perseguido, ainda que relativo apenas às parcelas vencidas no ato da propositura da ação executiva, não foi totalmente adimplido, sendo que o alegado “risco de extinção pelo pagamento” é, por ora, apenas hipotético, sem força suficiente a autorizar a concessão da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, 6 de fevereiro de 2020 18:27:39. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator